Tribunal: CARF
Processo: 10830.907977/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907977/2012-82
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.136 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
3M DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. COMPROVADA ERRO MATERIAL POR
LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO DO JULGADO EMBARGADO.
POSSIBILIDADE
Uma vez demonstrada a existência de inexatidão/erro material devido a lapso
manifesto, acolhe-se os embargos de declaração, para reconhecer o erro
existente no acórdão embargado e, com efeitos infringentes, retificá-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para reconhecer o lapso manifesto do acórdão
recorrido e, assim, reformá-lo para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo julgado na sistemática de Repetitivos (processo paradigma)
devolvido ao CARF pela EDIC-DEVAT08-VR, mediante despacho de fl. 213, abaixo
reproduzido:
Após verificações realizadas no presente processo, constatou-se que a Data de
Arrecadação do pagamento (Código de Receita 0422; Data de Arrecadação:
19/07/2007) que embasa o pleito da contribuinte não está abarcada no período
delimitado pelo relator do Acórdão para o qual a interessada faria jus ao crédito, qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907977/2012-82
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907977/2012-82

seja, de 06/05/2003 até 11/03/2007. No referido Acórdão (Acórdão no 1401-003.921,
datado de 12/11/2019), o relator assim se expressou:
“Desta forma tem-se que no período compreendido entre 06/05/2003 até
11/03/2007 a Recorrente efetivamente gozava do direito aos benefícios fiscais do
PDTI, instituído pela Lei 8.661/93. Ao contrário do constatado na decisão de
primeira instância.”
(...)
“Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito da Recorrente usufruir do direito creditório oriundos do PDTI
sobre os recolhimentos de IRRF referentes ao período de 06/05/2003 a
11/03/2007.”
Verificou-se, ainda, s.m.j., que a natureza do direito creditório pleiteado pela interessada
(e ora reconhecido pelo Acórdão do CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de Pagamento Indevido ou A
Maior-PGIM. Em razão disto, no Manual de Restituição, Ressarcimento e
Compensação da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Norma de Execução CODAC
no 02/2008, datada de 08/02/2008, há orientação expressa (em negrito) de que “Não
cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na restituição de
crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal, não
caracterizando a ocorrência de repetição de indébito”.
A despeito disso, em outro Acórdão-Paradigma (Acórdão no 1402-004151, datado de
17/10/2019, do Processo no 10830.909138/2012-07), o relator escreveu:
“Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à taxa Selic sobre o
direito creditório pleiteado.”
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do presente processo ao
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS-CARF/Brasília-DF, para
análise e: 1) Esclarecimento sobre a discrepância entre a data do pagamento supracitado
e o período definido no Acórdão; e 2) Definição sobre se o direito creditório
reconhecido nestes autos comporta atualização pela taxa Selic.
Dirimidas tais dúvidas, o processo deve ser reencaminhado a esta Equipe de Execução
do Direito Creditório- EDIC-DEVAT08-VR, para operacionalização, nos sistemas
informatizados da RFB, do que for decidido.

A ementa do referido acórdão ficou assim consignada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007 REGIME ESPECIAL. PDTI. IRRF. PAGAMENTOS AO
EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Contribuinte regularmente enquadrada no Programa de Desenvolvimento Tecnológico
e Industrial - PDTI faz jus ao crédito incentivado de IRRF sobre pagamento a
domiciliados no exterior a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industria.”

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907977/2012-82

Os autos versam sobre pedido de restituição tendo como fundamento incentivo fiscal
previsto no Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), conforme se
constata pelo seguinte excerto, extraído do acórdão:
“O cerne do litígio se resume em um pedido eletrônico de restituição (PER) que foi
transmitido pela Recorrente relativamente a um crédito incentivado de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contrato
de transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF, efetuado por meio de
DARF foi arrecadado sob código 0422”.
O acórdão, acatando a argumentação expressa no recurso voluntário, bem como os
documentos acostados aos autos, reverteu decisão de primeira instância pela
improcedência do pedido de restituição. O voto condutor do julgado estabeleceu o
marco temporal a que a contribuinte fazia jus ao benefício fiscal, tudo conforme
Portarias expedidas pelo Ministério das Ciência e Tecnologia, nos seguintes termos:
“Desta forma tem-se que no período compreendido entre 06/05/2003 até
11/03/2007 a Recorrente efetivamente gozava do direito aos benefícios fiscais do
PDTI, instituído pela Lei 8.661/93. Ao contrário do constatado na decisão de
primeira instância”.(destaquei)
Com respeito aos recolhimentos que fariam jus à restituição pleiteada, assim se
posiciona o voto condutor do julgado:
“Outrossim, importa dizer que os recolhimentos de IRRF objetos do presente pedido
de restituição foram feitos sob o código 0422, específico para Royalties e
Pagamento de Assistência Técnica, tendo como fato gerador importâncias pagas,
remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de:
...
Em outras palavras, como bem asseverou a decisão de piso, trata-se de um código
específico para remessas ao exterior de royalties e pagamentos de assistência
técnicas.
Assim, tem-se que os recolhimentos objetos da PER se enquadram efetivamente nas
hipóteses do regime especial concedido à Recorrente.
Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito da Recorrente usufruir do direito creditório oriundos do PDTI
sobre os recolhimentos de IRRF referentes ao período de 06/05/2003 a
11/03/2007”
A unidade preparadora, por seu turno, informa que o recolhimento relativo aos presentes
autos não foi efetuado no período acima destacado (06/05/2003 a 11/03/2007) e que, por
este motivo, solicita esclarecimentos do CARF sobre o que considera como
discrepância. Solicita ainda aclaramento quanto à incidência da SELIC sobre os valores
a serem restituídos, haja vista norma interna da Receita Federal do Brasil (Norma de
Execução CODAC no 02/2008) que informa falta de previsão legal para correção do
valor a ser restituído em decorrência de benefício fiscal. Seguem os termos da unidade
preparadora:
“Após verificações realizadas no presente processo, constatou-se que a Data de
Arrecadação do pagamento (Código de Receita 0422; Data de Arrecadação:
19/07/2007) que embasa o pleito da contribuinte não está abarcada no período
delimitado pelo relator do Acórdão para o qual a interessada faria jus ao crédito,
qual seja, de 06/05/2003 até 11/03/2007. No referido Acórdão (Acórdão no 1401-
003.921, datado de 12/11/2019), o relator assim se expressou:
...
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907977/2012-82

Verificou-se, ainda, s.m.j., que a natureza do direito creditório pleiteado pela
interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do CARF) é de incentivo fiscal
(oriundo do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de
Pagamento Indevido ou A Maior-PGIM. Em razão disto, no Manual de Restituição,
Ressarcimento e Compensação da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Norma
de Execução CODAC no 02/2008, datada de 08/02/2008, há orientação expressa
(em negrito) de que “Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de
previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de
um benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito”. A
despeito disso, em outro Acórdão-Paradigma (Acórdão no 1402- 004151, datado de
17/10/2019, do Processo no 10830.909138/2012-07), o relator escreveu:
...
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do presente processo ao
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS-CARF/Brasília-DF,
para análise e: 1) Esclarecimento sobre a discrepância entre a data do pagamento
supracitado e o período definido no Acórdão; e 2) Definição sobre se o direito
creditório reconhecido nestes autos comporta atualização pela taxa Selic.
Dirimidas tais dúvidas, o processo deve ser reencaminhado a esta Equipe de
Execução do Direito Creditório- EDIC-DEVAT08-VR, para operacionalização, nos
sistemas informatizados da RFB, do que for decidido”.
Em suma, a manifestante solicita esclarecimento do CARF quanto à inconsistência entre
a data do recolhimento do IRRF e o período a que a contribuinte gozava do benefício
fiscal, bem como quanto à incidência ou não da SELIC sobre os valores a serem
restituídos.
Assiste razão à unidade preparadora da RFB. Há uma incongruência entre a data do
recolhimento do IRRF e o período de gozo do benefício fiscal. O parágrafo final do voto
condutor do acórdão, parte dispositiva da decisão, é expresso ao considerar o período
para o qual a restituição é procedente, considerando-se procedentes os pedidos relativos
a recolhimentos do período compreendido entre 06/05/2003 e 11/03/2007. No presente
caso, constata-se que o recolhimento do IRRF que ensejou o pedido de restituição
ocorreu em 19/07/2007, portanto fora do período de gozo do benefício, caracterizando
lapso manifesto na decisão embargada, que considerou procedente tal pedido, quando
deveria, por seus próprios fundamentos, tê-lo considerado improcedente, merecendo ser
reparado por novo julgamento por parte do colegiado.
No que se refere à incidência da SELIC sobre os valores a serem restituídos, objeto do
pedido da contribuinte no recurso voluntário apresentado, também se constata a
ocorrência de lapso manifesto, haja visto a decisão ter silenciado sobre o pedido
formulado. Considerando-se a informação prestada pela unidade preparadora acerca da
existência de ato normativo interno da RFB que veda a correção pela SELIC de valores
a restituir decorrentes de benefício fiscal, como é o caso em exame, urge que o
Colegiado se posicione expressamente sobre a incidência ou não da correção, conforme
solicitação do órgão de origem.
Registre-se que o Sr. Presidente da Turma julgadora, em função do relevo dos
questionamentos levantados, assume como de sua autoria os embargos, recebendo-os
como inominados, nos termos do art. 66 do anexo II do RICARF.
Pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser reparado pelo
colegiado para nova manifestação quanto à procedência ou não da restituição pleiteada
relativa ao recolhimento efetuado em 19/07/2007, bem como sobre a incidência ou não
da correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando procedentes.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho os embargos como inominados, nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF para nova manifestação do Colegiado sobre a procedência ou não
da restituição pleiteada relativa ao recolhimento efetuado em 19/07/2007, bem como
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907977/2012-82

sobre a incidência ou não da correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando
procedentes.
Encaminhe-se ao Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues para inclusão em pauta de
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos termos
do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.

No caso dos autos, como bem abordado pelo Presidente da Turma, verifica-se
uma incongruência entre a data do recolhimento do IRRF pleiteado, e o período de gozo do
benefício fiscal, reconhecido pelo Conselheiro Relator.
Tem-se, portanto, evidente um lapso manifesto a ser corrigido por esta Turma.
Analisando-se o acórdão recorrido, verifica-se que a contribuinte apresentou junto
ao Recurso Voluntário a publicação da Portaria MCT no 203/03, de 30 de abril de 2003,
aprovando o PDTI a seu favor por um prazo de 60 meses. Assim poderia usufruí-lo até a data de
30 de abril de 2008.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907977/2012-82

Contudo, observa o relator que a contribuinte informa, e anexa aos autos, que em
12/03/2007 teve publicada a Portaria MCT no 133/07 revogando a de no 203/03 supra citada, a
pedido da própria Recorrente face a sua migração para o regime especial regido pela Lei
11.196/2005, conhecida como “Lei do Bem”.
Conclui, o relator, que no período compreendido entre 06/05/2003 até 11/03/2007
a Recorrente efetivamente gozava do direito aos benefícios fiscais do PDTI, instituído pela Lei
8.661/93, tendo assim concluído em seu voto:
Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito da Recorrente usufruir do direito creditório oriundos do PDTI sobre
os recolhimentos de IRRF referentes ao período de 06/05/2003 a 11/03/2007.

No caso dos autos, como observado pela unidade de origem, o direito creditório
pleiteado refere-se a um DARF de IRRF relativo ao período de apuração de 19/07/2007,
recolhido na mesma data.
Assim sendo, como esta turma somente reconheceu o direito ao benefício fiscal
para o período compreendido entre 06/05/2003 até 11/03/2007, entendo que o crédito vindicado
no presente processo não deve prosperar, vez que se refere a recolhimento realizado em período
posterior.
Desta feita, com a observância do período de apuração do DARF, a contribuinte
passa a não fazer jus ao pedido de restituição vindicado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para reconhecer o lapso manifesto do acórdão recorrido e, assim, reformá-lo para
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907977/2012-82

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital